Tribunal: TJMT
Processo: 1009379-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009379-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Procuração, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), MARIA SUELI TIBRI - CPF: 487.491.761-53 (AGRAVANTE), RENATO CARLOS TIBRI - CPF: 012.185.421-36 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 897.532.241-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO VALE DOS SONHOS/MT - CNPJ: 42.217.963/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA OLIVIECKI REIS - CPF: 025.164.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS NOTARIAIS. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na busca e apreensão de veículo automotor ou, subsidiariamente, restrição de transferência via RENAJUD.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, tendo por objeto a desconstituição de ato notarial supostamente eivado de nulidade.

III. Razões de decidir
:

3. A pretensão recursal colide com a presunção
juris tantum
de legalidade, veracidade e legitimidade que reveste os atos notariais, cuja desconstituição demanda substrato probatório robusto, incompatível com os estreitos limites da cognição sumária.

4. A alegação de fraude na assinatura de documento público constitui matéria que reclama profunda dilação probatória sob o crivo do contraditório, transcendendo a mera verossimilhança exigida para a tutela provisória de urgência. O instrumento público, por sua natureza, goza de fé pública e gera presunção de veracidade que não pode ser elidida mediante simples ilações.

5. A desconstituição liminar de negócio jurídico formalizado por instrumento público, com consequente restrição de direitos de terceiros, exige substancioso quadro probatório que aponte, com elevado grau de segurança, para a nulidade do ato, circunstância não evidenciada em sede de cognição não exauriente.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência para desconstituição de instrumento público de procuração exige prova inequívoca da alegada nulidade, sendo insuficiente a mera alegação de vício formal ou de consentimento, ante a presunção
juris tantum
de legitimidade dos atos notariais e a necessidade de cognição exauriente para sua desconstituição.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivo relevante citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.181.930/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA SUELI TIBRI
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c.c. indenização por danos morais n. 1012366-25.2024.8.11.0004, proposta contra
RENATO CARLOS TIBRI
,
JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS FILHO
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo “TOYOTA HILUX CD4X4 SR, ano/modelo 2008/2008, placa NKW0D90” ou, subsidiariamente, a restrição de transferência via RENAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o veículo foi indevidamente transferido por meio de instrumento público de procuração inválido, uma vez que jamais compareceu ao cartório para assinar o referido documento, configurando vício formal e de consentimento.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, conceder a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 277306386).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 290884382, pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado RENATO CARLOS TIBRI no Id. 302672399, com pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como requerendo o não provimento do recurso.

Ausentes as contrarrazões de JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS FILHO, porquanto ainda não citado no juízo de origem.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 298337361, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo agravado RENATO CARLOS TIBRI deve ser dirigido ao juízo de origem, porquanto inexiste preparo recursal a ser por ele recolhido, considerando que não figura no polo ativo do recurso, mas, sim, no polo passivo.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA SUELI TIBRI
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c.c. indenização por danos morais n. 1012366-25.2024.8.11.0004, proposta contra
RENATO CARLOS TIBRI
,
JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS FILHO
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo “TOYOTA HILUX CD4X4 SR, ano/modelo 2008/2008, placa NKW0D90” ou, subsidiariamente, a restrição de transferência via RENAJUD.

Na origem, alega-se que: (i) em 16.6.2023 foi lavrado instrumento público de procuração no Serviço Notarial e Registral de Vale dos Sonhos da Comarca de Barra do Garças (MT), no qual a agravante teria conferido poderes ao seu filho Renato Carlos Tibri, ora agravado, para administrar veículo de sua propriedade, obtido em partilha de bens no inventário de seu cônjuge; e (ii) referido instrumento público padece de nulidade, uma vez que não compareceu ao cartório para a lavratura e que não assinou o documento conscientemente na presença do Tabelião.

A controvérsia recursal consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, com o fim de obter a busca e apreensão ou a restrição de transferência de veículo automotor, cuja alienação teria sido perfectibilizada mediante procuração pública supostamente eivada de nulidade.

Pois bem.

A pretensão recursal colide com a presunção
juris tantum
de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos notariais, cuja desconstituição
in limine litis
reclama substrato probatório robusto.

De fato, “
os atos das serventias extrajudiciais são oficiais, realizados por agente público a quem o Estado delega serviços, que gozam de presunção legal de veracidade - por isso, não pode ser elidida mediante simples ilações da parte
” (STJ, REsp 1.181.930/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.11.2015, publicado no DJe em 24.11.2015).

In casu
, a insurgência recursal ataca a própria higidez formal do instrumento público de procuração, não obstante a alegação deduzida na inicial — suposta fraude na assinatura em documento público — demande, para sua comprovação, em sede de cognição sumária, profunda dilação probatória, porquanto, como é cediço, o documento público, por sua natureza, goza de fé pública, gerando uma presunção
juris tantum
de veracidade, conforme bem pontuou o d. Juízo
a quo
: “
o instrumento procuratório foi devidamente assinado pela autora e pela tabeliã, não sendo possível mensurar, neste momento, as circunstâncias fáticas e o local que ocorreram
” (trecho da decisão agravada, autos de origem, Id. 186122668 – Pág. 5).

Portanto, constata-se que a apuração da veracidade de tal alegação fática constitui matéria que refoge aos estreitos limites do objeto do presente recurso, exigindo a produção de provas sob o crivo do contraditório, via adequada para a formação de juízo de certeza.

De igual sorte, a controvérsia hermenêutica sobre se a transferência para o próprio nome consubstanciaria ato finalístico ou, diversamente, ato-meio destinado à ulterior alienação, reclama análise mais aprofundada do contexto e da real intenção das partes, circunstância que, mais uma vez, conduz à imprescindibilidade da regular instrução processual, sob pena de malferimento ao postulado do devido processo legal.

Ademais, a desconstituição liminar de negócio jurídico formalizado por instrumento público, com a consequente restrição de direitos de terceiros, transcende a mera verossimilhança das alegações iniciais, reclamando substancioso quadro probatório que aponte, com elevado grau de segurança, para a nulidade do ato, circunstância que, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se fez presente, porquanto não restou evidenciada a existência de prova robusta e inequívoca capaz de infirmar a higidez do ato jurídico impugnado.

Por outro lado, cabe esclarecer que a manutenção da decisão agravada não representa juízo definitivo sobre o mérito da causa, mas sim o reconhecimento de que, em sede de cognição sumária, a prudência recomenda o aguardo da instrução para a formação de um convencimento seguro sobre a matéria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025